Tribunal: TJBA
Processo: 0304788-30.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0304788-30.2017.8.05.0080

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s):

APELADO: MIDIACLIP LTDA - EPP

Advogado(s): ENRICO MORENO MATTEI, HELIO ARAUJO AZEVEDO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC.
SENTENÇA LÍQUIDA. MAJORAÇÃO DEVIDA.
VÍCIO CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível, que negou provimento ao recurso do Município de Feira de Santana, mantendo sentença
de
improced
ência dos
embargos à execução
opostos na origem
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que determina a majoração dos honorários advocatícios, em razão do trabalho adicional realizado em grau
de recurso
.

III. Razões de decidir

3.
Verifica-se a existência de omissão no julgado que deixou de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, segundo o qual o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau de recurso.

4.
Na hipótese dos autos, tendo havido integral desprovimento da apelação interposta pelo Município de Feira de Santana, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), em observância ao princípio da causalidade e em reconhecimento ao trabalho adicional desenvolvido pelo patrono da parte apelada em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento:

"1. O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil determina a majoração automática dos honorários advocatícios quando do desprovimento de apelação, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal. 2. Tratando-se de condenação líquida envolvendo a Fazenda Pública, a majoração dos honorários advocatícios recursais deve observar os percentuais estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.